Tribunal: TJES
Processo: 0000283-93.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-93.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: ANDRE DAROS RONDELLI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
A
ÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL –
INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM A
COMPROVA
ÇÃ
O DO PAGAMENTO
À
SEGURAD
A
- JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE
DE RECURSO
- DOCUMENTO
EXISTENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO
- INADMISSIBILIDADE.

1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (CC, art. 786). Todavia, a comprovação do pagamento em tempo próprio é requisito essencial ao exercício do direito de regresso.

3. A juntada de cópia da apólice de seguro, do laudo de sinistro, do atestado de conformidade, de nota fiscal indicando a segurada como tomadora de serviços e do relatório de sinistro simplificado não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento.

4. É que a juntada de documento após a prolação da sentença só é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior (CPC, art. 435).

5. Hipótese em que o documento de comprovação de pagamento, juntado ao ensejo da interposição do recurso de apelação, já existia ao tempo do ajuizamento da ação regressiva e, portanto, obrigatoriamente deveria ter instruído a inicial.

6. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2024.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL N
º
0000283-93.2017.8.08.0045

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S.A.

APELADO: ANDRÉ DAROS RONDELLI ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. De acordo com o art. 786 do Código Civil, depois de realizada a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago.

Esta é a doutrina proclamada no enunciado da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DAS SEGURADORAS PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE DA PEÇA CUJO MAU FUNCIONAMENTO TERIA DADO CAUSA AO DANO. IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73.

[...]

2.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

[...]

15. Recurso especial da ELETRONORTE parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial da SUL AMÉRICA provido para modificação do termo inicial dos juros moratórios. Recurso especial da HTM provido para majoração da verba honorária na denunciação da lide.”

(STJ - REsp: 1539689 DF 2015/0148953-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2018) - destaquei

A apelante ajuizou ação de regresso em face do apelado, objetivando o ressarcimento do valor de R$35.898,68 (trinta e cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), desembolsado para o pagamento de indenização securitária, em decorrência de acidente rodoviário que resultou na perda parcial da carga segurada.

A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial ao fundamento de que não houve comprovação por parte da seguradora do pagamento da indenização ao seu segurado.

Colhe-se dos autos que o apelante, em que pese devidamente oportunizada às partes a produção das provas que se fizessem necessárias (fl. 230), não comprovou o pagamento da indenização securitária no momento oportuno.

Observe-se que a petição inicial foi instruída com cópia da apólice de seguro, certificado de vistoria, de nota fiscal indicando a segurada como tomadora de serviços de transporte, nota fiscal relativa à carga segurada e de boletim de ocorrência.

Contudo, tais documentos, por si sós, não comprovam o efetivo pagamento pela seguradora.

E é certo que a prova do pagamento poderia ser facilmente produzida pela seguradora com a juntada de comprovante de depósito, transferência bancária ou de outro meio de pagamento, ou de recibo de quitação da indenização firmado pela segurada.

É que o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (STJ - REsp: 1729110/CE).

A prova do efetivo desembolso é elemento essencial à sub-rogação, de modo que cabia à apelada demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Inexistindo respaldo em prova indispensável para a propositura da ação, a pretensão da apelante padece de fundamento para o ajuizamento da ação regressiva.

Tal entendimento tem sido replicado pelos Tribunais pátrios, inclusive por este E. TJES, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO SEGURADO. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.. A comprovação do pagamento, portanto, é requisito essencial ao exercício do direito de regresso pretendido pela ora apelante.

2.
A juntada da cópia da tela do sistema informatizado da seguradora, documento unilateral, sem força probatória, não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento
. 3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-ES - AC: 00069407620198080014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 19/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2022) - destaquei

“APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade:
In casu
, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que a apelante tenha reafirmado teses que não foram rechaçadas na sentença primeva, como a suficiente comprovação de que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica pela recorrida, combateu o fundamento pelo qual a demanda foi julgada improcedente, em virtude de haver impugnado a conclusão de que não há prova do pagamento, assim é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da apelante. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Em que pese o relatório técnico, que foi confirmado administrativamente pelo relatório final de regulação de sinistro, elucidarem que os danos foram causados após o curto circuito causado pela ação da descarga elétrica ou, em outras palavras, em decorrência de uma oscilação de energia, não há comprovante nos autos do efetivo dano material. O dano material apenas pode ser indenizado mediante prova efetiva e inequívoca do prejuízo patrimonial. Precedentes TJES e TJDFT.

3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um
print
de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento
. Precedentes TJSP.

4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.”

(TJ-ES - AC: 00128993220188080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021) - destaquei

“Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de procedência. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido pela ausência de comprovante de pagamento aos segurados. Ausência de prova de efetivo de pagamento da indenização securitária aos segurados para legitimá-la na demanda e comprovar fato constitutivo de seu direito. Súmula 188 do STF.
Prints de telas do sistema interno da seguradora que não comprovam o pagamento da indenização aos segurados, não substituindo o recibo emitido pelos mesmos ou comprovante de transferência de valores com a devida autenticação. Ausente demonstração do pagamento da indenização em favor dos segurados e, consequentemente, da sub-rogação.
Ausência de recibos e notas fiscais de conserto ou troca dos equipamentos a corroborar com a comprovação de efetivo pagamento da indenização. Não comprovado fato constitutivo do direito da seguradora (art. 373, I, do CPC). Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO provido.”

(TJ-SP - APL: 10535091620168260114 SP 1053509-16.2016.8.26.0114, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 04/10/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2018) - destaquei

Esclareça-se, a propósito, que não se trata de documento novo, a teor do disposto no art. 435, do Código de Processo Civil. Os documentos apresentados ao ensejo da interposição da apelação informam como data de pagamento o dia 06/07/2016, portanto anterior ao momento da propositura da ação, datada de 03/02/2017.

Sabe-se que a regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435, do CPC.

Tratando-se de documento juntado extemporaneamente, há óbice processual para sua consideração a esta fase.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO.

A juntada de documento após a prolação da sentença apenas é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior, a teor do art. 435 do CPC. No caso em tela, o documento do Evento 68, COMP5 estava disponível ao réu desde a data da contestação, momento no qual deveria ter sido colacionado, não se tratando, portanto, de documento novo. Nesse contexto, sendo extemporânea a juntada de tal documento, deve ser desconsiderado na análise do mérito da demanda
. Destarte, o não conhecimento do aludido documento é medida que se impõe.

[...]”

(TJ-RS - AC: 50025543520208210073 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 23/02/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2022) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO.
A juntada de documentos após as fases postulatória e instrutória é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação, comprovando o motivo que a impediu de juntá-los nesses momentos processuais (art. 435 do CPC/2015). No caso concreto, não configurados documentos novos, tampouco indicada a impossibilidade de juntada anterior, inviável a pretensão de juntada após o encerramento da instrução, motivo pelo qual devem ser desconsiderados os documentos juntados apenas em sede de apelação
. [...]”

(TJ-RS - AC: 70080255219 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019) - destaquei

“CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Prescindibilidade de produção de prova oral no caso concreto – Necessidade de prova documental – PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– Sentença que indeferiu a petição inicial, após ter aberto prazo para que a ré comprovasse os pagamentos que alega ter efetuado a seus segurados - Petição inicial que não veio acompanhada de qualquer comprovante de pagamento efetuado pelo autor, em razão de conserto e reposição de móveis dos segurados – "Prints" de telas – Prova insuficiente –
Necessidade de documento com chancela bancária ou recibo de pagamento - Ausência de documento indispensável à propositura da ação. impossibilidade de juntada do documento indispensável em sede recursal
– precedentes do STJ e do TJSP – Ausência de documento indispensável que é hipótese de indeferimento da inicial – Exegese dos arts. 320 e 321 do CPC/2015 – RECURSO improvido.”

(TJ-SP - AC: 10487689320178260114 SP 1048768-93.2017.8.26.0114, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 11/03/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2019) - destaquei

Por essas razões, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, fixando-os em definitivo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)